Tribunal: TJMT
Processo: 1032149-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032149-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI - ME - CNPJ: 26.095.409/0001-22 (AGRAVANTE), PRISCILA ESTER MONTEIRO RAMOS - CPF: 012.991.361-84 (AGRAVADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO. VÍCIO OCULTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, em ação que discute a existência de vício oculto em veículo usado adquirido de revendedora, cujo câmbio apresentou defeito aproximadamente seis meses após a compra, já expirado o prazo de garantia contratual de 90 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, considerando: (i) tratar-se de veículo usado com garantia contratual expirada; (ii) a alegação de que tal inversão imporia à revendedora a produção de prova negativa ou "diabólica"; e (iii) a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos verificados no caso concreto, onde a consumidora não possui conhecimentos específicos sobre mecânica automotiva, especialmente em componentes complexos como o câmbio.

4. A garantia contratual de 90 dias não se confunde com a garantia legal contra vícios ocultos, cujo prazo decadencial só começa a correr a partir do momento em que o defeito se torna evidente, independentemente do término da garantia contratual.

5. Não se trata de exigir da revendedora prova impossível ou "diabólica", mas sim documentos de produção ordinária no comércio de veículos, como checklist de entrega, ordens de serviço de revisão e notas fiscais que atestem a vistoria e manutenção realizadas antes da venda.

6. O fato de o veículo ser usado não afasta a aplicação do CDC e seus princípios protetivos, especialmente quando o defeito se manifesta em prazo razoável após a venda e em componente essencial do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA DE SOUZA PELISSARI EIRELI ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Processo no 1006554-76.2022.8.11.0002), manteve a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão que manteve a inversão do ônus da prova é equivocada e contrária ao entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos envolvendo a compra e venda de veículos usados com garantia expirada.

Sustenta que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor, além de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Argumenta ainda que, em se tratando de bem usado, as peculiaridades do desgaste natural e o risco do negócio impõem maior rigor ao comprador, que, ciente do estado do bem, deve demonstrar minimamente que o defeito era preexistente ao negócio e não decorre de uso/desgaste ordinários.

Aduz que a decisão agravada, ao inverter o ônus da prova, impõe à agravante a produção de prova negativa ou "diabólica", ou seja, a comprovação de que o vício não existia ou que não decorreu de sua conduta, o que seria impossível ou excessivamente oneroso, especialmente considerando que o veículo já foi reparado.

Em decisão liminar (Id. 316134389), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo integralmente a decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 318366873), defendendo a manutenção da decisão agravada por estar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada, destacando a relação de consumo, a responsabilidade objetiva da fornecedora e a hipossuficiência técnica da consumidora. Sustenta que não se trata de prova diabólica, mas de documentação ordinária e inerente à atividade comercial da agravante, como checklist de entrega, ordens de serviço e notas fiscais de revisão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo de instrumento consiste em verificar se foi correta a decisão que manteve a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, em ação que discute a existência de vício oculto em veículo usado.

A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que altera a distribuição normal da responsabilidade de provar os fatos alegados no processo. Enquanto a regra geral determina que quem alega deve provar, o Código de Defesa do Consumidor permite, em certas situações, que esse ônus seja transferido para o fornecedor.

Para que ocorra essa inversão, o CDC estabelece dois critérios alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Verossimilhança significa que as alegações parecem verdadeiras à primeira vista, com base nas regras de experiência comum. Já a hipossuficiência não se refere apenas à condição econômica, mas principalmente à dificuldade técnica ou informacional que o consumidor enfrenta para produzir determinadas provas.

Outro conceito relevante é o de vício oculto, que consiste em um defeito não aparente no momento da compra, que só se manifesta com o uso do produto. Diferentemente dos vícios aparentes, que são perceptíveis de imediato, os vícios ocultos podem levar tempo para se manifestar, razão pela qual o prazo para reclamação só começa a contar a partir do momento em que o defeito se torna evidente.

É fundamental também distinguir garantia legal de garantia contratual. A garantia legal é imposta por lei e não pode ser afastada por acordo entre as partes. Para produtos duráveis, como veículos, o prazo para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias. Já para vícios ocultos, o prazo começa a contar apenas quando o defeito se torna evidente. A garantia contratual, por sua vez, é adicional à legal e decorre de um compromisso voluntário do fornecedor, podendo estabelecer prazos e condições específicas.

No caso em análise, estamos diante de uma relação de consumo típica, onde a agravante atua como fornecedora de produtos (veículos) e a agravada como consumidora final. Não há dúvida, portanto, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de proteção ao consumidor, reconhecidamente a parte mais vulnerável na relação.

A hipossuficiência técnica da consumidora é evidente, pois não possui conhecimentos específicos sobre mecânica automotiva, especialmente em relação a componentes complexos como o câmbio de um veículo. Diferentemente da revendedora, que atua profissionalmente no comércio de veículos e dispõe de conhecimento técnico e meios para verificar adequadamente as condições dos produtos que comercializa.

Um ponto crucial levantado pela agravante refere-se ao término da garantia contratual de 90 dias. Contudo, é necessário esclarecer que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação só começa a correr a partir do momento em que o defeito se torna evidente, independentemente do término da garantia contratual.

A garantia contratual de 90 dias oferecida pela revendedora não se confunde com a garantia legal contra vícios ocultos. Enquanto a primeira é um compromisso adicional do fornecedor, com prazo determinado, a segunda decorre diretamente da lei e protege o consumidor contra defeitos que não eram perceptíveis no momento da compra, independentemente do prazo contratual.

No caso em análise, o defeito no câmbio manifestou-se aproximadamente seis meses após a aquisição do veículo. Considerando a natureza do componente (câmbio) e o tempo relativamente curto para um desgaste natural em peça tão essencial, há elementos suficientes para considerar plausível a alegação de vício oculto, justificando a aplicação das normas de proteção ao consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Vejamos a jurisprudência:

“Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. devolução das quantias pagas e reparação por danos morais . Compra e venda de veículo usado. Vício oculto no motor. Sentença de procedência. Relação de consumo . Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. Individualizada a responsabilidade da revendedora e da financeira, sem recurso do autor para reconhecimento da responsabilidade solidária dos fornecedores. Autor que comprovou vício oculto no motor da motocicleta, que havia sido reparado com solda. Revendedora que se comprometeu a arcar com 80% do valor do reparo, atribuindo ao consumidor o restante . Cláusula abusiva e nula por atenuar a responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto (art. 51, I, do CDC). Decadência. Inocorrência. Autor que buscou solução com a revendedora dentro do prazo decadencial ao tomar ciência do vício oculto. Revendedora que, apesar de se comprometer a arcar com o conserto, não efetuou o pagamento, impossibilitando a compra de peças e posterior conserto, negando o pedido do autor de troca do produto ou devolução de valores. Ação ajuizada dentro do prazo decadencial após a recusa da revendedora. Perícia judicial que constatou que o vício oculto era preexistente e não havia indícios de mau uso pelo consumidor . Problema não solucionado no prazo de trinta dias. Rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e dos dispendidos com oficina (art. 18, § 1o, II, do CDC). Situação que superou o mero dissabor e aborrecimento . Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais mantidos (R$ 8.000,00) . Responsabilidade da empresa que comercializa o bem e da instituição financeira que concede financiamento. Rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento por serem coligados e dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza a venda do automóvel pela revendedora, não subsistindo isoladamente. Precedentes desta Corte. Inteligência do art . 54-F do CDC. Sentença mantida com observação em relação ao termo inicial dos juros de mora da indenização moral, incidente desde a citação. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10140423320208260100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 23/02/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

A agravante alega que não foi comunicada previamente sobre o defeito, o que impossibilitou sua verificação e eventual reparo. Este argumento, embora relevante, não afasta a responsabilidade da fornecedora por vícios ocultos.

A comunicação prévia do defeito ao fornecedor, embora recomendável, não é requisito essencial para a caracterização da responsabilidade por vício oculto, especialmente quando o consumidor se encontra em situação emergencial, como no caso dos autos, em que o veículo apresentou falha durante uma viagem.

Ademais, a ausência de comunicação prévia não impede que a revendedora, no curso do processo, apresente elementos que demonstrem a inexistência do vício oculto ou sua não responsabilidade, como documentos que comprovem a adequada revisão do veículo antes da venda ou o checklist de entrega devidamente assinado.

A agravante argumenta que a inversão do ônus da prova lhe imporia a produção de prova negativa ou "diabólica". Contudo, essa alegação não procede. A decisão agravada não exige que a revendedora prove a inexistência absoluta de vício, mas sim que demonstre ter cumprido seu dever de diligência na venda do veículo.

Prova diabólica é aquela impossível ou excessivamente difícil de ser produzida por qualquer das partes. No caso, não se trata de exigir da agravante uma prova impossível, mas sim documentos que são de produção ordinária no comércio de veículos, como checklist de entrega, ordens de serviço de revisão, notas fiscais ou qualquer outro documento que ateste a vistoria e a manutenção efetuada no veículo antes da concretização da venda.

Esses documentos são de produção ordinária no comércio de veículos e devem estar na posse da agravante ou, ao menos, deveriam estar, em razão da própria natureza de sua atividade empresarial. Não se trata, portanto, de prova impossível ou excessivamente onerosa, mas de documentação que integra a boa prática comercial e que serve justamente para proteger tanto o vendedor quanto o comprador em eventuais disputas futuras.

A decisão agravada mostra-se adequada ao determinar a inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo, a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações.

Além disso, a decisão foi equilibrada ao indeferir a produção de prova testemunhal leiga, por entender que seria impertinente e de pouca utilidade para a solução da controvérsia, que exige conhecimento eminentemente técnico-mecânico. Em contrapartida, determinou a produção de prova documental complementar, essencial para a análise da necessidade de uma perícia indireta.

Essa determinação demonstra que o magistrado está conduzindo o processo de forma a garantir a adequada instrução probatória, sem impor ônus excessivos a qualquer das partes, mas assegurando que aquela que tem melhores condições de produzir determinada prova o faça.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025